Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716862-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED RÉU: MANZI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA, NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória tendo por objeto a r. sentença de improcedência proferida nos autos da ação de reintegração de posse no 0713223-77.2018.8.07.0001 que tramitou no ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Antes de descrever a causa de pedir da rescisória, mister digressão dos fatos norteadores da demanda originária para melhor aclarar as circunstâncias fáticas e judiciais que envolvem a causa sub examine. No intuito de comprovar sua posse na referida ação de reintegração de posse no 0713223-77.2018.8.07.0001, o autor apresentou “substabelecimento de procuração” (ID 17135117 - Pág. 5), datado de 30/08/2016, no qual MARIVALDO ALFREDO DA SILVA substabelece em favor do autor, SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED, os poderes que lhe foram outorgados por JÚLIO CÉSAR CARDOSO (ID 17135117 - Pág. 4) após uma extensa cadeia de procurações/substabelecimentos anteriores com poderes de administrar o imóvel dentro da Fazenda “Brejo” ou “Torto”, no Lago Norte. Junta também contrato de compra e venda de 10/01/2017 firmado entre MARIVALDO e o autor tendo por objeto uma gleba da fazenda Brejo do Torto, com uma área total de 23 alqueires e 4 hectares pelo preço ajustado de R$3.100.000,00(três milhões e cem mil reais) pagamento este efetuado “à vista no ato da assinatura da escritura” (ID 17135139 - Pág. 1-2). Diz que a partir desse documento particular de compra e venda imitiu-se na posse do imóvel em 10/01/2017 e instaurou procedimento de regularização da área junto aos órgãos públicos contratando profissional técnico agrimensor que registrou todas as medidas e coordenadas do imóvel em memorial descritivo. Referido memorial teria constatado a inexistência de qualquer construção ou ocupação de terceiros na área. Aduz que em 04/05/2018 a Gerência de Fiscalização e Operações Especiais da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal fez vistoria no local para verificação dos dados informados no memorial descritivo. No laudo restou consignado: 2. DA CONSTATAÇÃO Em fiscalização "in loco" na data supra, foi registrada a existência de muro de alvenaria com portão de acesso em estrutura metálica, além de poste e padrão de energia elétrica, sem medidor, em fase de instalação, nas imediações do portão de acesso. Por ocasião da fiscalização o portão de acesso encontrava-se trancado, impossibilitando o aceso ao interior do imóvel, contudo, foi possível registrar externamente a existência de 02 (duas) placas informativas (ver registro fotográfico - item 4) e depósito de blocos de concreto. Foi realizada tentativa de acesso ao imóvel pelo lado oposto (fundos), onde foi possível o acesso apenas a pé e em parte do imóvel, onde foi constatado restos de demolição de alvenaria em 02 (dois) pontos e de madeira em 01 (um) ponto (ver mapa ilustrativo - item 5). 3. OUTRAS INFORMAÇÕES Por ocasião da fiscalização foi registrada a presença de um casal de jovens, saindo do portão de acesso ao imóvel, os quais fecharam imediatamente o portão após a saída e informaram que no local será desenvolvida inicialmente a atividade de fabricação de blocos de concreto e nada mais declararam, deixando o local. Observando as imagens aeroespaciais (mapa ilustrativo - item 5), verifica-se a existência de outras edificações no imóvel, as quais não foram registradas no momento da fiscalização em virtude da falta de acesso. Ainda, é possível verificar no referido mapa, a existência de pedidos de regularização de imóvel rural sobrepondo-se ao pedido de regularização do senhor Saleem Mohammed Mohammed Mohammed” (ID 17135586 - Pág. 2). Sustenta que em 09/05/2018 compareceu pessoalmente no local acompanhado de seu advogado e constatou as edificações registradas pela fiscalização além de construção de um barraco e a presença de um morador que dizia ser caseiro e que naquele local seria construído uma fábrica de tijolos pela empresa MANZI, a ré da ação. Afirma que os réus agiram com a intenção de esbulhar sua propriedade, razão pela qual manejou a ação de reintegração de posse a fim de barrar novas ocupações, além de promover a desocupação imediata dos atuais invasores. Requereu a concessão de liminar para ser imediatamente reintegrado na posse do imóvel. Atribuiu à causa o valor de R$2.500.000,00(dois milhões e quinhentos mil reais) correspondentes ao valor do imóvel. O pedido liminar foi indeferido (ID 17155180 - Pág. 1-2). "Ao examinar os autos, entendo que a exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado não foi satisfeita, porquanto os documentos anexados não são suficientes a comprovar a posse alegada pelo Requerente sobre a área objeto da demanda. Com efeito, o Requerente sustenta que entre 15 de dezembro de 2017 a 04 de maio de 2018, os Réus, agindo com intenção de turbar a propriedade do autor, invadiram o imóvel construindo muro com portão metálico e barraco de alvenaria, apropriando-se, assim, indevidamente, de todo o terreno pertencente autor. Juntou fotos no intuito de demonstrar o local antes e depois da alegada ocupação, contudo, as imagens não corroboram com suas alegações, o que torna inverossímil, neste momento, a narrativa fática descrita na peça exordial. Aliado a isso, não consta do memorial descritivo de ID no 17135816 as informações acerca das edificações/invasões conforme relatado na inicial. Assim, não comprovada a posse anterior do Requerente sobre a área objeto presente da demanda, tampouco demonstrado o esbulho alegado, revela-se o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, o que inviabiliza, por conseguinte, o deferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar" (ID 17155180 - Pág. 2). Interposto agravo de instrumento, o recurso foi desprovido em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDISPENSÁVEL. 1. O agravante não logrou êxito, neste momento processual, em demonstrar a atualidade da posse ao tempo do alegado esbulho. 2. Os diversos documentos juntados aos autos não permitem inferir, em um juízo não exauriente de cognição, que o agravante detinha a posse da área indicada na petição recursal por ocasião do alegado esbulho praticado pela agravada. 3. Conquanto alegue possuir a posse da área litigiosa, fragiliza a tese recursal o fato de o autor/agravante não ter se prevenido minimamente para resguardar uma propriedade de vultosa dimensão e supostamente negociada no patamar que supera os R$3.000.000,00 (três milhões de reais), de tal modo a não identificar, em um período de mais de quatro meses, a construção de muro de alvenaria, portão metálico e poste de energia em sua dita propriedade. 4. Para melhor compreensão da situação fática descrita nos autos, em especial sobre a área efetivamente pleiteada pelo autor/recorrente e a respectiva posse sobre ela exercida, revela-se imprescindível uma maior dilação probatória, o que é impossível em sede de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1124703, 07093792520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 21/9/2018) Ao contestarem a ação, a empresa MANZI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e seu representante legal, NAEDSON SANTANA PIRES assinalaram que quando o sr. MARIVALDO ALFREDO DA SILVA substabeleceu a procuração ao autor em 30/08/2016, este já não tinha poderes a serem substabelecidos, pois o mesmo MARIVALDO, em 24/08/2016, já havia outorgado os poderes recebidos de JÚLIO CÉSAR CARDOSO, para ROGÉRIO ORÁCIO DE FREITAS, por meio de procuração pública (ID 18203051 - Pág. 9). Referida procuração confere poderes "...especialmente para vender a si mesmo ou a quem interessar, pelo preço e condições que ajustar, uma gleba de terras, com a área de 7 (sete) hectares, a ser destacada de uma área maior de 19 (dezenove) hectares, no imóvel denominado CHÁCARA ALTOS DA SERRA E BELA VISTA, localizado no trecho 6, em frente da SMLN-MI6, Lago Norte, em Brasília, DF” (ID 18203051 - Pág. 9). Em 16/03/2017, ROGÉRIO substabeleceu a procuração para ANTÔNIO CLEUDIMAR SOUZA LOPES (ID 18203051 - Pág. 10). E finalmente ANTÔNIO CLEUDIMAR substabeleceu para NAEDSON SANTANA PIRES que é o representante legal da empresa ré (ID 18203051 - Pág. 11). Assentado em tais premissas, destaca que o autor nunca teria desfrutado da posse (no sentido fático do termo) sobre o bem, pois quando NAEDSON adquiriu a área, teria tomado ciência que no local residia um senhor chamado TIAGO SANTOS DAMACENO ALVES, tendo inclusive que fazer uma negociação amigável com o referido senhor, então posseiro da área desde 1999, para que ele desocupasse a terra amigavelmente, tendo inclusive de ser feito o ressarcimento de todas as benfeitorias ali já existentes. Junta aos autos "instrumento particular de cessão de direitos" (ID 18205927 - Pág. 1-3) onde declara que TIAGO SANTOS DAMASCENO ALVES teria adquirido de JOSÉ FERREIRA DA SILVA em 07 de janeiro de 1999, pelo valor de R$2.000,00 o imóvel localizado “no SMLN Fazenda Brejo do Torto – Lago Norte–DF, com área total de 20.000 m2, sendo 100m de frente por 200m de fundos” (ID 18205927 - Pág. 1). Junta ainda “instrumento particular de cessão de posse” (ID 18204511 - Pág. 1-4) onde declara que TIAGO SANTOS DAMASCENO ALVES, com anuência de sua companheira, em 30/05/2017 teria cedido a MANZI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA os direitos do imóvel assim descrito: RA XVII, Lago Norte, SMLN - MI Trecho 06 Chácara Altos da Serra e Bela Vista, que se constitui de uma área medindo 11.9203 hectares (ID 18204511 - Pág. 1). Ao sanear o processo, o ilustre Juízo a quo modificou “o valor da causa para R$3.100.000,00(três milhões e cem mil reais), quantia correspondente à aquisição” (ID 20985796 - Pág. 3) e delimitou as questões de fato sobre as quais deveriam recair a atividade probatória: "No que tange às questões de direito (art. 357, IV, CPC), fixo como matéria relevante à solução da lide: comprovação dos requisitos necessários à ação de reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC e a relação do imóvel de matrícula no 125.888 com o imóvel de matrícula no 125.887, vez que este não consta do memorial descritivo de ID no 17135816. Fixo como ponto controvertido a necessidade de comprovação da posse do autor sobre o imóvel objeto da lide, as edificações realizadas no bem e o contido no memorial descritivo da matrícula do imóvel no 125.888 (ID no 17135816), bem como a relação existente com o imóvel de matrícula no 125.887" (ID 20985796 - Pág. 4). Ao final, o ilustre Juízo a quo julgou antecipadamente a lide proferindo sentença de improcedência. Transcrevo a parte relevante da r. sentença: "No caso concreto, não foi possível verificar o efetivo exercício da posse por parte do Autor. A documentação acostada aos autos sequer permite concluir acerca do negócio jurídico do qual teria emanado o direito possessório alegado pelo demandante. (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC” (ID 25255425 - Pág. 4). A r. sentença transitou em julgado no dia 10.12.2018 (ID 26644701 - Pág. 1). Tendo em vista o trânsito em julgado da r. sentença, a advogada NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA propôs cumprimento da sentença com relação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Já foi penhorada a quantia de R$3.803,47 na conta do autor (ID 30067219 - Pág. 1). Como a quantia é insuficiente, a exequente requereu a penhora da quota social da Empresa CONSTRUTORA MOTA FERNANDES LTDA - ME (CNPJ 06.216.585/0001-68), pertencente ao Executado-autor SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMME, o que foi deferido (ID 37616642 - Pág. 1). Em 01/07/2019, a exequente juntou aos autos a alteração contratual no 07 da sociedade na qual o sócio Saleem Mohammed Mohammed Mohammed se retira da sociedade vendendo a totalidade de suas quotas de capital a um novo sócio. Ocorre que, nos embargos de terceiros no 0727330-92.2019.8.07.0001 restou declarada a má-fé e a fraude à execução. A sentença transitou em julgado em 25/05/2020 (ID 63927722 do processo 0727330-92.2019.8.07.0001). A penhora das cotas foi mantida e, em 17 de junho de 2020, foi deferida a realização de perícia contábil para levantamento do balanço da empresa. Feita essa digressão dos fatos norteadores da demanda original para aclarar as circunstâncias fáticas e judiciais que envolvem a causa, PASSO A RELATAR A CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO RESCISÓRIA. PARA INAUGURAR O JUÍZO RESCISÓRIO o autor fundamenta a ação nos seguintes dispositivos: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; Art. 975, §2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Alega que a gleba de terras que a ré, MANZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, alega possuir, deriva de fraude documental, não podendo embasar decisão de mérito, devendo a sentença ser considerada nula, tendo em vista que se baseia em prova imprestável. Teria havido adulteração do número da transcrição do imóvel que originalmente era 4.104 e teria sido alterada à época com o uso de caneta esferográfica, para o número 4.107. O autor frisa a existência de prova falsa consistente em simulação de negócio jurídico configurando fraude processual. Destaca que a r. sentença teria sido pautada em documentos que simularam um negócio jurídico por parte dos requeridos e que apesar de exprimir aparentemente um negócio jurídico, as partes não efetuaram negócio algum, configurando fraude processual. Salienta que o “instrumento particular de cessão de direitos” (ID 18205927 - Pág. 1-3) onde declara que TIAGO SANTOS DAMASCENO ALVES teria adquirido o imóvel de JOSÉ FERREIRA DA SILVA foi firmado em 07 de janeiro de 1999. Contudo, segundo a própria qualificação de TIAGO no contrato (ID 18204511 - Pág. 1) e cópia de sua CNH (ID 18205927 - Pág. 4) consta como data de nascimento o dia 02/12/1986, logo, em 1999, Tiago teria 12 anos de idade na data em que teria assinado o contrato, o que anularia o contrato. Já em relação ao “instrumento particular de cessão de posse” (ID 18204511 - Pág. 1-4) onde declara que TIAGO, com anuência de sua companheira, em 30/05/2017 teriam cedido a MANZI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA os direitos do imóvel, entende que a "assinatura claramente foi alterada, pois no local da assinatura aparece apenas o nome THIAGO (que aqui transcreve-se com H), e que o restante do nome foi completado com caneta esferográfica, de forma que caracteriza “fraude grosseira, que passou despercebida pelo magistrado" (ID 16885008 - Pág. 47 da rescisória). Registra que a tese de aquisição da terra por parte da ré por meio de Cessão de Direitos se deu baseado em documentação que contém fraude que consistiu em alterar o número da matrícula do imóvel: “A FRAUDE, constatada no documento que acompanha a contestação, consiste na ADULTERAÇÃO DO NÚMERO DA TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL QUE ORIGINALMENTE ERA 4.104 E FOI ALTERADA À ÉPOCA COM O USO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, PARA O NÚMERO 4.107, INFRAÇÃO ESTA APURADA NOS AUTOS DO PROCESSO N°2004.01.1.054067-5" (ID 16885008 - Pág. 10 – maiúsculas no original). Descreve: "A FRAUDE: A Escritura Pública de “Cessão de Direitos Hereditária” SUPOSTAMENTE lavrada, no Livro 1584, Fls. 037 em data de 23.11.1993 no Cartório de 1o Ofício de Notas de Brasília a favor do Sr. Otogamis Antonio Avelar que deu origem ao processo no 834/93 do Fórum de Planaltina/GO, não existe naquele Cartório. As quatro inserções de averbações fraudulentas feitas às margens da Transcrição 3.431 do Livro 3-C fls. 125 do Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina/GO, Transcrições: 4.101 – 4.107 – 4.108 – 4.109, feitas com caneta esferográfica, tipo “BIC”, que com este ATO FRAUDULENTO fez sumir 100,00 alqueires da propriedade. Cada um deles teriam recebido 23,8265 alqueires em campos e 1 1⁄2 alqueires em matos de segunda" (ID 16886230 - Pág. 360 da rescisória). Alega que o Certificado de Cadastro de imóvel Rural – CCIR – que instrui o processo original seria de "procedência duvidosa", pois em consulta ao Sistema Nacional de Cadastro Rural, o aludido documento faz menção à registro inexistente. Consigna que se deve reconhecer a nulidade da decisão que dispôs como válida sua citação no cumprimento de sentença e reputados inválidos os atos posteriormente praticados após a sentença, pois estando preso não teria condições de acompanhar o processo; não poderia tomar conhecimento do prazo para apresentar recurso de apelação da sentença e que a intimação para cumprir a sentença (art. 513, §2o, do CPC) seria nula, pois seu advogado não possui poderes para receber citação. Assinala que se o valor da causa é de R$375.625,14, o valor devido equivalente à verba sucumbencial seria de R$37.500,00 e não de quase 500 mil reais como pretende a Exequente. Ao final, requer o deferimento liminar da tutela provisória satisfativa de urgência em caráter antecedente para rescindir a r. sentença. No mérito, pede a confirmação do pedido liminar com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil e, com a procedência, que seja determinado o desbloqueio de todos os seus bens que foram constritos no cumprimento de sentença. O autor junta declaração de hipossuficiência (ID 16886209 - Pág. 1), não recolhe as custas iniciais tampouco demonstra ter realizado o depósito a que se refere o inciso II do art. 968 do CPC. É o relatório. DO VALOR DA CAUSA Nos termos do artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil, "O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes". No tocante ao valor da causa da ação rescisória, esta deve corresponder ao valor da ação originária na qual foi proferida a r. sentença rescindenda. Tal posicionamento está em consonância com a jurisprudência do STJ firmada no sentido de que o valor da causa em ação rescisória deverá corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, ou, havendo discordância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, prevalecerá este último. A propósito: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que o valor da causa a ser atribuído na ação rescisória deve guardar identidade com o valor dado à demanda original rescindenda, salvo a hipótese de discrepância fundada no proveito econômico buscado, que prevalecerá” (REsp 1.712.475/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019). No caso, ao sanear o processo, o ilustre Juízo a quo modificou “o valor da causa para R$3.100.000,00(três milhões e cem mil reais), quantia correspondente à aquisição” (ID 20985796 - Pág. 3), de sorte que esse deve ser o valor da causa da rescisória. O autor deverá modificar o valor da causa no sistema para R$3.100.000,00(três milhões e cem mil reais) corrigido monetariamente. DA GRATUIDADE Na petição inicial da rescisória (ID 16885008 - Pág. 1), na declaração de hipossuficiência (ID 16886209 - Pág. 1) e na procuração (ID 16886209 - Pág. 2) o autor qualifica-se com "profissão ignorada". Já na petição inicial original (ID 16886225 - Pág. 9 ou ID 17135045 - Pág. 1) disse ser "empresário". Com efeito, na ação originária, consta que o autor é sócio administrador da Empresa CONSTRUTORA MOTA FERNANDES LTDA - ME (ID 37537826 - Pág. 1 e ID 40282058 - Pág. 2), cujo capital social perfaz a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), do qual o Executado ostenta a participação em R$49.500,00. Ademais, na ação originária, discutiu-se um contrato de compra e venda sendo que o ora autor alega ter desembolsado a quantia de três milhões e cem mil reais (ID 17135139 - Pág. 1 ou ID 16886225 - Pág. 22). Não bastasse isso, em seu informe de rendimentos financeiros (ID 16886222 - Pág. 1) aparecem rendimentos em aplicações financeiras no ano de 2019. Nesse contexto, aplica-se ao caso, o art. 99, §2o, do CPC, pois há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo um prazo de 15 (quinze) dias para que o autor comprove o pagamento das custas, das despesas de ingresso e do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 do CPC sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). DA INVIABILIDADE DA AÇÃO Os últimos fundamentos da presente rescisória tais como nulidade da citação e excesso de execução são temas a serem deduzidos em sede de impugnação consoante preveem os incisos I e V do art. 525, §1o, do CPC e não em ação rescisória. A "prova nova" a que se refere ao art. 966, VII do CPC é aquela já existente ao tempo do processo em que proferida a decisão que se pretende rescindir, mas cuja existência se ignorava ou que por algum motivo não pode fazer uso a parte. Em alguma medida, a "prova nova" mencionada para o ajuizamento da ação consiste em peças dos autos da própria ação de reintegração de posse no 0713223-77.2018.8.07.0001 que tramitou no ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília e cuja rescisão ora se pretende. Logo, os mesmos argumentos poderiam ter sido levantados enquanto tramitava a ação possessória para o fim de refutar a contestação do réu e demonstrar seu direito. Confira-se a jurisprudência a respeito: "Prova nova consiste em documento desconhecido ou ignorado pela parte interessada, ou cuja utilização se mostrava impossibilitada no momento oportuno. No caso, o suposto documento novo foi utilizado no processo de execução com o objetivo de subsidiar o pedido de penhora. Não há, portanto, prova nova a motivar a propositura da presenta Ação Rescisória" (Acórdão 1253874, 07141678220188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020) "Se a prova em que se pretende produzir foi apresentada no processo originário, não é apta para desconstituir coisa julgada com amparo no art. 966, inc. VII, do CPC" (Acórdão 1247180, 07278038120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020) "Não constituem prova nova a viabilizar o manejo da rescisória documentos cuja existência já era de conhecimento do autor, que deles não fez uso pelo fato de ter se quedado inerte quando citado na ação originária, tornando-se revel" (Acórdão 1218816, 07150716820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 9/12/2019) "Infere-se do texto legal que prova nova é aquela cuja existência era ignorada pela parte ou a de que não pôde fazer uso. Tais requisitos são estranhos ao documento juntado pelo DF na rescisória, que não ignorava a relação com a requerida e podia, desde a contestação no processo anterior, ter juntado o documento somente agora apresentado" (Acórdão 1212643, 07170218320178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no PJe: 18/11/2019). As demais "provas novas" mencionadas são processos judiciais que tramitaram na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal e em Planaltina/GO. Menciona ainda o Parecer no 161/2012 – DPD/Dipex (6a. PRODEP) do Departamento de Perícias e Diligências do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; o memorando no 074/2010, de 15/07/2010, do então Chefe do NUTOP/TERRACAP; registros do Cartório de 2o Ofício de Registro de imóveis do DF e matrículas do Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina-GO. Nada obstante esses documentos, constata-se que eles nada têm relação com a improcedência do pedido de reintegração de posse. Como se demonstrará a seguir, não há nexo entre essas novas provas e um possível julgamento favorável ao autor. Os argumentos e documentos mencionados pela parte autora para ajuizar a rescisória dizem respeito a situações jurídicas de propriedade. Contudo, na ação de reintegração de posse que se pretende rescindir não se discutiu a propriedade, mas sim a existência ou não de esbulho. Na verdade, a situação conflituosa nos autos pode ser extraída da narrativa realizada no v. Acórdão no 1124703 da 7a Turma Cível quando a analisou recurso do autor contra decisão que indeferiu a liminar. Confira-se: "Vislumbra-se, em princípio, tratar-se de disputa possessória incidente sobre gleba de terra localizada em área maior de Fazenda objeto de partilha, cuja negociação, no tocante ao agravante, teria se dado mediante instrumento particular de cessão de direitos passado por suposto representante do real detentor dos direitos transacionados. De outro lado, o agravado igualmente defende a posse da área, cuja negociação teria se dado mediante instrumento público de procuração, e não por meio de substabelecimento, como no caso do recorrente, e outorgada pela mesma pessoa que teria cedido os direitos ao agravante, contudo, em momento anterior" (ID 24006721 - Pág. 7 ou ID 5492088 - Pág. 5 – grifei). Acrescento ainda outro fundamento relevante e didático extraído do mesmo Acórdão: "A posse é, portanto, poder fático que exterioriza os poderes inerentes à propriedade, devendo a pretensão possessória fundar-se na posse que o demandante afirma possuir e não na qualidade de seu título, uma vez que não há posse onde o fato não existe. O título, quando muito, será útil para demonstrar de onde emanou o poder fático sobre a coisa, ou seja, de um ato-fato (ocupação do bem); de um direito real (usufruto); de uma relação obrigacional (locação); ou mesmo do próprio direito de propriedade. Em suma, no juízo possessório não há discussão de propriedade, tendo em vista que a causa de pedir e o pedido versam apenas sobre posse" (ID 24006721 - Pág. 6 ou ID 5492088 - Pág. 4 – grifei). Logo, não há como autorizar a presente ação a partir de argumentos a respeito de propriedade, pois esses fundamentos, além de imprestáveis para discussão possessória, já foram rejeitados na ação em que fora proferida a decisão cuja rescisão ora se pretende. Em consonância ao expendido, impende colacionar entendimento jurisprudencial no mesmo sentido: "1. Em ação possessória, discute-se apenas a situação jurídica de posse relativa às partes em litígio, sendo, por isso, estranha aos lindes da via eleita qualquer discussão que remeta à propriedade, o que é possível apenas quando ambos os litigantes discutem a posse com base na propriedade. Logo, a alegação de direito de propriedade sobre o imóvel não elide ou afasta a possibilidade de concessão de proteção possessória àquele que demonstra melhor posse (art. 1.210, §2o, do CC). (...) 4. Ação rescisória julgada improcedente" (Acórdão 939609, 20150020209605ARC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 2/5/2016, publicado no DJE: 12/5/2016. Pág.: 84/87 – grifei) Nesse contexto, é irrefutável a inviabilidade da ação que tem como causa de pedir discussões a respeito de propriedade, pois esse fato não serviu de fundamento na ação original, conforme exposto. Portanto, sob qualquer ângulo que se analise o tema posto em julgamento, examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, considerando que não se pode admitir a ação rescisória como sucedâneo recursal, é de rigor o indeferimento da petição inicial. Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, III, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Custas, se houver, pelo autor. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Para o caso de interposição de Agravo Interno, o autor deverá recolher as custas iniciais e realizar o depósito a que se refere o inciso II do art. 968 do CPC considerando o valor da causa determinado na presente decisão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator